Tribunal: TJDFT
Processo: 0704751-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PERÍODO DE PERMANÊNCIA DE VINTE E QUATRO MESES (FIDELIZAÇÃO). ARTIGOS 57 E 59 DA RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO PERÍODO DE PERMANENCIA. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO FORMAL DE CANCELAMENTO. LEGALIDADE DA MULTA RESCISÓRIA. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que decretou a rescisão contratual entre as partes sem ônus à autora e declarou a inexistência da multa de fidelização no valor de R$ 14.924,00. Nas razões do recurso, sustenta inaplicabilidade do CDC e descabimento da inversão do ônus da prova, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes não é de natureza consumerista, haja vista que a autora utiliza os serviços de telefonia (“VIVO Empresas) como “insumo em seus negócios”.
Afirma a regularidade da cobrança da multa rescisória em virtude da renovação automática previsto no “Contrato de Permanência”, anexo ao contrato principal, no qual a contratante se “comprometeu a permanecer vinculada aos planos contratados por um prazo mínimo de 24 meses, renováveis sucessivamente por iguais períodos, no caso de ausência de rescisão no último mês de cada termo”. Assegura que essa previsão expressa nos termos do contrato evidencia ciência e anuência da contratante.
Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido deduzido na inicia e procedente o pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento do valor integral cobrado na fatura com vencimento em janeiro de 2021. Subsidiariamente, pugna seja a autora condenada a restituir os valores dos descontos concedidos em virtude da renovação automática previsto no contrato de permanência (R$7.554,21 de descontos e R$ 270,62 de serviços utilizados).
De início, no que se refere à inversão do ônus da prova, aplica-se ao caso a teoria finalista mitigada, pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista se tratar de empresa de pequeno porte em situação de vulnerabilidade técnica e jurídica perante a empresa de telefonia.
É certo que a Resolução no 632/2014 da ANATEL, em seus artigos 57 e. 59, autoriza a livre negociação do contrato de permanência, no qual a empresa de telefonia pode oferecer benefícios ao consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.
O conjunto probatório inserido aos autos demonstra que a autora concordou com os termos e cláusulas constantes nos documentos de ID 28515917 - Termo de adesão às condições gerais de contratação do serviço móvel pessoal e/ou serviço telefônico comutativo e outras avenças, pág. 2 e Contrato de permanência para serviços de voz e dados móvel para pessoa jurídica, pág. 3 – nos quais consta que o prazo de vigência contratual seria de 24 meses “renovados automaticamente por períodos sucessivos de 24 (vinte e quatro) meses denominado cada período de prazo de permanência”.
Consta, outrossim, o valor integral do contrato (R$ 28.920,00) e a previsão de multa proporcional ao tempo remanescente do contrato e ao valor do benefício concedido no caso de rescisão durante o período de permanência, salvo notificação com 30 dias de antecedência ao término do período de permanência.
Com efeito, os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar eventual existência de vício no serviço, porquanto não há qualquer comprovação da solicitação de rescisão com 30 dias de antecedência ao término do período de permanência.
Nesse contexto, se a autora concordou com os termos e cláusulas do contrato celebrado com a empresa, em princípio, não há que se falar em rescisão contratual sem incidência da multa de fidelização.
Dessa forma, sem a efetiva demonstração pela autora de existência de vício no serviço, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, inciso I, do CPC, mostra-se incabível a rescisão contratual sem ônus à autora.
É válida a cláusula de contrato de prestação de serviços que prevê prazo de vigência e renovação automática, desde que permitido ao tomador do serviço denunciar o contrato a qualquer momento, conforme já consignado por esta Turma Recursal (Acórdão 1098397, 07464799720178070016, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2018, publicado no DJE: 30/5/2018; Acórdão 1227303, 07047615820198070014, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020.)
Entretanto, afigura-se ilegítima a cláusula que, após renovação automática, pelo prazo de vigência, estabelece a cobrança do valor superior ao total das parcelas restantes para o término do período de permanência, na hipótese de rescisão antecipada injustificada. Cabível, portanto, a incidência de multa compensatória, a ser fixada em montante razoável e capaz de indenizar o prestador de serviço pelo descumprimento do contrato e manter o equilíbrio entre as partes contratantes.
Vale destacar que, na espécie, restou demonstrado que a parte autora informou quanto ao desinteresse na continuidade do contrato de prestação de serviços firmado com a ré e solicitou a rescisão contratual em dezembro de 2020 e a renovação automática do período de permanência ocorreu em março de 2020, após o decurso de aproximadamente 40% do início do período de permanência.
Nesse contexto, mostra-se justa, razoável e proporcional a intervenção judicial na avença firmada entre as partes, a fim de se estabelecer, diante da rescisão antecipada injustificada, e do cumprimento de 40% do período de permanência, a incidência de 60% (sessenta por cento) sobre os descontos concedidos entre abril 2020 e janeiro de 2021 (R$ 7.554,21), no valor de R$ 4.532,53, a título de cláusula penal, o que encontra respaldo na autorização do art. 6o da Lei n. 9.099/95.
Dessarte, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a validade da cláusula de renovação automática do período de permanência e fixar a multa rescisória, no valor de R$ 4.532,53, nos termos do item anterior, montante razoável e capaz de indenizar o prestador de serviço pelo descumprimento do contrato e manter o equilíbrio entre as partes contratantes.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Sentença reformada para declarar a validade da cláusula de renovação automática do período de permanência (fidelidade) e da cobrança de multa rescisória, ora fixada em R$ 4.532,53 (quatro mil quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos).
Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.